Tribunal: TJPA
Processo: 0814253-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814253-36.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PLAY MUSIC LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA.PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO DE ICMS. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO PROGRAMA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA INADIMPLÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo sentença que anulou a exclusão da empresa Play Music LTDA de programa de parcelamento de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão:

(i) legalidade da exclusão por inadimplência da última parcela; (ii) aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) afronta ao art. 20 da LINDB por ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A exclusão violou o art. 6º, II, do Decreto nº 882/2013, que exige inadimplência superior a 60 dias.

4.A contribuinte demonstrou boa-fé ao buscar regularizar espontaneamente a parcela em atraso.

A medida administrativa foi desproporcional diante do adimplemento de 99% do débito.

5.A decisão judicial foi devidamente fundamentada e compatível com a LINDB e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A exclusão de contribuinte de parcelamento tributário exige respeito ao prazo legal de inadimplência.

2.A boa-fé e o adimplemento substancial autorizam o controle judicial de sanções fiscais desproporcionais.

3.A fundamentação concreta legitima a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no controle de atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; LINDB, art. 20; Decreto nº 882/2013, art. 6º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.736.024/PR; TJPA, AgInt nº 0803613-96.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 24336943
, o qual negou provimento ao recurso apelatório da ora agravante, nos autos do mandado de segurança impetrado por
PLAY MUSIC LTDA, ora agravada.

Na origem, a impetrante relata que a impetrante aderiu a parcelamento de débito de ICMS no valor de R$ 100.087,41, dividido em 30 parcelas, mas, diante de oscilações do mercado, não conseguiu pagar a última, de R$ 4.536,01, com vencimento em 30/10/2017; ao procurar a autoridade impetrada no mês seguinte para emitir a segunda via do DAE, foi surpreendida com sua exclusão do programa e a exigência de pagamento de R$ 49.354,78, apesar dos valores já quitados, motivo pelo qual o MM.
Juízo a quo concedeu a segurança.

O Estado do Pará interpôs Apelação, que foi desprovida por decisão monocrática, com base na seguinte ementa:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO PROGRAMA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ DA CONTRIBUINTE. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança para anular a exclusão da empresa Play Music LTDA do programa de parcelamento de dívida tributária de ICMS, permitindo o pagamento da última parcela com encargos legais e proporcionais de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da exclusão do parcelamento por atraso no pagamento de parcela;

(ii) avaliar a compatibilidade do ato administrativo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação do parcelamento em prazo inferior ao previsto pelo Decreto nº 882/2013 desrespeitou o prazo mínimo de 60 dias para inadimplência.

4. Verificou-se a boa-fé da recorrida, que buscou quitar a dívida em curto prazo após o vencimento, o que denota interesse em cumprir suas obrigações.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em casos de parcelamento tributário, especialmente quando ausente prejuízo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

O atraso no pagamento da última parcela de parcelamento tributário, sem que seja observado o prazo legal para exclusão, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando evidenciada a boa-fé do contribuinte e o interesse em quitar o débito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 932, VIII; Decreto nº 882/2013, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.736.024/PR; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803613-96.2021.8.14.0000.

Inconformada, o Estado interpôs o presente agravo interno alegando que a decisão impugnada violou o art. 20 da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), introduzido pela Lei nº 13.655/2018, ao decidir com base em valores jurídicos abstratos, como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem atentar-se às consequências práticas da revalidação do parcelamento e sem apresentar motivação suficiente acerca da necessidade e adequação da medida judicial deferida.

Assevera que a decisão judicial, nos moldes em que foi proferida, deixa de observar a necessária fundamentação concreta exigida para os casos em que se manejam princípios jurídicos de conteúdo vago e abstrato.

Sustenta, ademais, que o parcelamento tributário revogado constitui benefício fiscal regido por norma infralegal (Instrução Normativa SEFA nº 16/2002), o qual expressamente estabelece, em seu art. 12, I, a revogação automática do parcelamento diante do inadimplemento da última parcela, não sendo exigida comunicação prévia ao contribuinte. Defende que a ingerência do Poder Judiciário sobre tais questões viola a separação dos poderes, por se tratar de matéria de natureza discricionária da Administração Pública, vinculada a critérios de conveniência e oportunidade, sendo insindicável pelo Judiciário
.

Argumenta também com base na Teoria dos Poderes Implícitos, na presunção de legalidade dos atos administrativos e na necessidade de observância das competências constitucionais atribuídas aos entes federativos, em especial quanto à preservação da ordem tributária e ao exercício legítimo da fiscalização fiscal.

Por fim, aduz que os atos administrativos, inclusive os relativos à constituição do crédito tributário e à inscrição em dívida ativa, gozam de presunção de legalidade e veracidade, competindo à parte impetrante o ônus de ilidir tal presunção por meio de prova inequívoca, o que, segundo alega, não teria ocorrido no caso concreto.

Diante dos argumentos apresentados, requer o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para que seja provida a Apelação e julgada improcedente a ação mandamental.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 26047923).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que
não comportam

acolhimento.

O cerne do presente Agravo Interno reside na irresignação do Estado do Pará contra a decisão monocrática que, de forma fundamentada, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança à empresa agravada.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais ora apresentadas constituem, em essência, mera reiteração dos argumentos já expendidos no apelo e devidamente rechaçados pela decisão agravada, não trazendo qualquer fato novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a conclusão alcançada. O agravante insiste na tese de legalidade da exclusão automática do parcelamento, na violação à separação dos poderes e na impossibilidade de o Judiciário decidir com base em princípios abstratos, em suposta afronta à LINDB.

Tais argumentos não se sustentam.

O ponto central e decisivo, como bem apontado na decisão monocrática, é a
flagrante ilegalidade do ato de exclusão do contribuinte
. O Decreto Estadual nº 882/2013, que instituiu o Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS) ao qual a empresa aderiu, era expresso em seu art. 6º, II, ao estabelecer que a revogação do parcelamento ocorreria pelo
"atraso, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, com o pagamento de qualquer parcela"
.

No caso concreto, é incontroverso que a última parcela venceu em 30/10/2017 e a exclusão se deu já no mês seguinte, quando a empresa procurou a autoridade fiscal para emitir a guia de pagamento. O lapso temporal foi, portanto, manifestamente inferior ao prazo mínimo legal de 60 dias. A Administração Pública, ao excluir a agravada do programa, descumpriu norma por ela mesma editada, o que vicia o ato administrativo por ilegalidade e autoriza o controle jurisdicional, sem que isso configure violação à separação de poderes.

Ademais, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não se deu de forma abstrata, como sustenta o agravante, mas sim como exigência imanente do próprio ordenamento jurídico, considerando-se as particularidades do caso concreto. Revela-se, com efeito, manifestamente desproporcional e desarrazoado impor ao contribuinte a perda integral do benefício fiscal, restabelecendo-se a totalidade da dívida originária no montante de R$ 49.354,78, em decorrência de um atraso ínfimo de apenas alguns dias no pagamento da última de trinta parcelas, cujo valor individual era de R$ 4.536,01.

A boa-fé da agravada é evidente, pois não só pagou 99% do acordo, como também buscou, espontaneamente e em curto prazo, a regularização de sua situação, demonstrando seu
animus solvendi
. A recusa da autoridade coatora em emitir o DAE para pagamento, nesse contexto, revela-se um excesso que contraria a própria finalidade da norma de parcelamento, que é viabilizar a arrecadação e a regularidade fiscal.

A alegação de violação ao art. 20 da LINDB também não prospera. A decisão não desconsiderou as consequências práticas; ao contrário, sopesou a consequência drástica da exclusão para o contribuinte frente à falha mínima cometida, optando pela solução que preserva tanto o interesse do Fisco na arrecadação (que ocorreria com o pagamento da parcela em atraso, acrescida dos encargos legais) quanto os princípios da boa-fé e da proporcionalidade, que norteiam a relação Fisco-contribuinte.

Por fim, a decisão agravada está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme os precedentes nela citados, os quais reconhecem a necessidade de se mitigar o rigor da exclusão automática em casos de adimplemento substancial e boa-fé do devedor.

PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NO PROGRAMA. APRECIAÇÃO DA CONVICÇÃO FORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.

I - O presente feito decorre da ação pela qual foi pleiteada a reinclusão do contribuinte no programa de parcelamento oportunizado pela Lei n. 12.996/2014. No julgamento proferido pelo TRF da 4ª Região, ficou assentado que a conduta do contribuinte, no sentido de pagar a parcela em atraso, com os consectários legais, bem assim antecipar outras parcelas, é indicativo de boa-fé e a sua exclusão do programa afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)

III - A jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, especialmente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário. Precedentes: REsp n. 1.671.118/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; AgInt no REsp n. 1.660.934/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 17/4/2018; AgInt no REsp n. 1.513.491/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018

IV - Por outro lado, verifica-se que, para se cogitar do afastamento do entendimento apresentado pelo Tribunal a quo, faz-se impositiva a análise das peculiaridades do caso concreto, sindicando as razões para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a justificar a reinclusão do contribuinte no programa de parcelamento tributário, restando impositivo o reexame do conjunto probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial. Incidindo o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Precedentes: REsp n. 1.653.926/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 26/9/2018; REsp n. 1.737.902/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 23/11/2018.

V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (REsp n. 1.736.024/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Corresponde ao posicionamento consolidado deste Tribunal.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ATRASO NO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA. INTENÇÃO DO DEVEDOR EM QUITAR O DÉBITO. RESISTÊNCIA POR PARTE DO ESTADO. REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DE PARCELAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ DO CONSIGNANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801044-30.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021)

.
...............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA.
INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA. EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO EM PRAZO INFERIOR AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. ILEGALIDADE.
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 011/2018. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de reinclusão da empresa autora, ora agravada, no Programa de Parcelamento de seu débito tributário de ICMS junto ao Estado do Pará, ora agravante, diante de sua exclusão automática do programa, pelo atraso no pagamento da última parcela do contrato de parcelamento. 2 - Do exame dos autos, observa-se o acerto da decisão agravada, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida. 3 – No caso, a recorrida em razão de possuir débitos fiscais de ICMS realizou contrato de parcelamento de 23 vezes, e diante do não pagamento da última parcela, no valor de R$ 4.631,83, foi rescindido o benefício. Assim, entendemos pela ilegalidade do ato, tendo o parcelamento sido sumariamente revogado no prazo de 15 dias corridos, e consequentemente inobservado o prazo temporal previsto (na IN nº 011/2018, art. 14, II) que prevê 90 dias sem pagamento. Logo, a sua exclusão se deu em prazo inferior ao disposto pela Instrução Normativa nº 011/2018, art. 14, II, que estabelece a possibilidade de rescisão do parcelamento, em razão do não pagamento de 02 (duas) parcelas mensais ou saldo de parcelas, ou pelo não pagamento de qualquer parcela ou saldo de parcelas, em período superior a 90 (noventa) dias. 4 - Igualmente, o requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo foi demonstrado, considerando que a exclusão da parte agravada do parcelamento lhe causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa, e mesmo diante do pagamento de quase todas as parcelas, passaria a autora a ser devedora do valor de R$ 32.195,67 (trinta e dois mil reais, cento e noventa e cinco mil e sessenta e sete centavos), além de ser inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, situação que contraria o princípio da razoabilidade e do não confisco. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803613-96.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

............................................................................................

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NO PROGRAMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
EM SEDE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0092683-40.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO

Deste modo, não havendo razões para a retratação ou reforma, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025